Tribunal: TJES
Processo: 0015878-31.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015878-31.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA VASSARI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - CONDOMÍNIO - COBERTURA - RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS - FRAÇÃO IDEAL - LEGALIDADE - MANUTENÇÃO DA REGRA PREVISTA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inexiste qualquer ilegalidade quando a convenção condominial fixa a fração ideal como critério para o rateio do valor da taxa da para o pagamento de despesas comuns, por ser justamente a forma estabelecida pelo Código Civil quando resta silente a referida convenção.

2
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0015878-31.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE, KARLA VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA VASSARI
Advogado do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL RICIERI - ES7843-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL RICIERI - ES7843-A
Advogados do(a) APELADO: KAROLINA SOUZA VALCHER - ES34662, TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A, GUSTAVO MULLER VALCHER - ES34592-A, LUCAS AZEVEDO PASSOS - ES37549

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE
e
KARLA VIEIRA BALTAR DE OLIVEIRA JORGE,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação revisional de cláusula de condomínio c/c consignação em pagamento e repetição de indébitos, ajuizado em face do
CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA VASSARI,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (fls. 414/427), sustentam os apelantes que "
utilizar a fração ideal para cobrar quota de rateio em valor maior de cobertura, apesar dela utilizar os serviços e áreas comuns da mesma maneira que os demais apartamentos é totalmente incabível
".

Desse modo, requerem a revisão da cláusula nº 31, da Convenção do Condomínio, que estabeleceu a fração ideal como parâmetro para pagamento de despesas comuns.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar sobre a (i)legalidade da cobrança da taxa de condomínio edilício com base na
fração ideal
do imóvel.

Acerca do tema, assim estabelece o Código Civil:

Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará:

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio;

[...]

Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

No mesmo sentido se encontra o art. 12, § 1º, da Lei 4.591/64, que assim estabelece:

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.

§ 1º Salvo disposição em contrário na Convenção,
a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.

Desse modo, conclui-se que não existe qualquer ilegalidade quando a convenção condominial adota esse
critério da fração ideal
para o pagamento de despesas comuns, ainda que reste silente a referida convenção, até mesmo porque referido o r
ateio da cota condominial está
de acordo com o previsto em lei como regra geral.

Neste mesmo sentido é uníssona a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. COTA CONDOMINIAL. FRAÇÃO IDEAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. PARÂMETRO PELA FRAÇÃO IDEAL DA UNIDADE. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há o que se falar em perda superveniente do interesse processual, posto que os apelados reivindicam o ressarcimento dos valores pagos supostamente a maior, estando preenchido, assim, o binômio necessidade – adequação. 2. Inexiste decadência diante da natureza da relação jurídica, que é de trato sucessivo.
3. Não existe ilegalidade ou ilicitude quando a convenção condominial estabelece tal parâmetro para pagamento das despesas comuns, por ser justamente a forma estabelecida pelo Código Civil quando silente a convenção condominial. 4. Também a jurisprudência é uníssona em entender que o parâmetro de fração ideal utilizado para custeio das despesas gerais não é por si só considerado ilegal, cabendo à parte insatisfeita provar que sua instituição tenha se dado de forma irregular, o que não se vislumbra na hipótese
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.(
TJES
, Apelação 0005303-32.2016.8.08.0035, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, 1ª Câmara Cível, DJe 07/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CÁLCULO DA TAXA CONDOMINIAL – OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO IDEAL – PREVISÃO LEGAL – NECESSIDADE – CRITÉRIO ESTIPULADO EM ASSEMBLEIA – MANUTENÇÃO DA REGRA PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há nítido caráter normativo da convenção do condomínio, a reger o comportamento de todos aqueles que voluntariamente integrem ou venham a compor determinado condomínio, não se restringindo às pessoas que participaram da constituição de tal agrupamento.
2. Não há fundamento para a reforma da sentença, como pretende o apelante, já que esta reconheceu a soberania da decisão tomada em assembleia de condôminos, e consequentemente, manteve a cobrança da taxa condominial seja feita pela fração ideal de cada unidade.
3. Acertada ainda a monta dos honorários sucumbenciais arbitrados, tendo em vista que, além da cobrança fundada na fração ideal ser baseada na lei, fonte formal por excelência do direito, distintamente do alegado pelo apelante, quando da propositura da demanda o C. STJ já perfilhava o mesmo entendimento esposado atualmente, cumprindo ao perdedor o pagamento dos valores pertinentes ao custo do processo, entre os quais os honorários advocatícios sucumbenciais ao vencedor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação 0007394-74.2015.8.08.0021, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJe 10/10/2023) - destaque.

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE CONDOMÍNIO. CRITÉRIO DE RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. LEGALIDADE.
1. O critério de rateio do valor da taxa de condomínio é, em regra, a fração ideal da unidade imobiliária, conforme previsão da Lei nº 4.591/64 e art. 1.336, I, do CC, sendo indevida a intervenção judicial para a discussão da justiça do método adotado. Precedentes do STJ. 2. O pagamento a maior da taxa de condomínio para apartamentos em cobertura com base na fração ideal é legal, não havendo motivo para a revisão do critério devidamente aprovado em Assembleia.
Precedente do STJ. (
TJES
, Apelação 0002398-88.2015.8.08.0035, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJe 28/06/2023) - destaque.

Nestes termos, em pese os fundamentos jurídicos lançados pelo apelante, inexistem fundamentos capazes de mudar o entendimento firmado na sentença guerreada, tendo em vista que o art. 31, da Convenção do Condomínio Edifício Villa Vassari está em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, sendo que a revisão da referida cláusula acarretaria aos demais condôminos o ônus de arcar com as despesas que incumbiria aos requerentes.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor em honorários advocatícios, em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)